Tribunal: TJMT
Processo: 1016212-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016212-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 919.225.501-91 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu à revelia da reclamada e deu parcial procedência aos pedidos da reclamante para declarar inexigível o débito discutido nos autos e condenou no pagamento de indenização por danos morais.

2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.

3. A inexistência de citação da Reclamada gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que, reconhecida a revelia da reclamada, declarou a inexigibilidade da dívida e condenou a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada, considerada revel, não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente sustenta que “não foi citada da presente ação, tampouco da audiência de tentativa de conciliação realizada no dia 11/09/2020” (sic – id.
105005619
), postulado pela declaração de nulidade da citação e de todos os atos do presente feito, para que volte à fase instrutória, com prazo para apresentação de defesa e agendamento da devida audiência. No mérito, aduz a existência de relação contratual e a inexistência de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a parte Reclamada não foi devidamente
citada
acerca da propositura da presente demanda, em que pese conste dos autos a intimação da audiência de conciliação.

Ora, após a propositura da presente demanda, consta nos autos tão somente a intimação das partes quanto à audiência de conciliação (
Id.
105005595)
e, em seguida, o termo inerente à realização de referido ato processual, ou seja, não foi
expedida e cumprida a devida
citação
da parte reclamada
.

Não se pode considerar o ato de intimação como citação da ré, visto que se tratam de atos processuais distintos. Conforme estabelece o art. 269 do CPC, a
“intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”
. Do contrário, a citação “
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual” (art. 238),
de modo que esta última é indispensável para a validade do processo
(art. 239).
Por fim, o art. 280 determina que

“
as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

Assim, a inexistência de citação macula todos os demais atos processuais posteriores, em especial, da sentença que eivada de nulidade insanável, ante ao manifesto cerceamento de defesa da parte Reclamada, pois o mérito da questão foi analisado levando-se em consideração a revelia e, por consequência, a presunção da veracidade dos fatos não impugnados, na forma do artigo 302, do CPC.

Nesse caminho, cito entendimento já proferido por esta Colenda Turma Recursal:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. AUDIÊNCIA. ANDAMENTO REGISTRADO COMO INTIMAÇÃO, AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Para a validade do processo é preciso que os atos processuais de chamamento e intimação sejam rigorosamente observados.

2. No caso, o processo sob o rito da Lei no. 9.099/95, com a designação e Audiência de Conciliação, é imprescindível que sejam as partes devidamente citadas e seus respectivos advogados intimado

.3. A ausência de citação válida é causa de nulidade do processo e poderá ser reconhecida a qualquer tem e grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública,.

4. Ausente a citação do réu registrada nos andamentos processuais do Sistema PJE, para integrar a demanda, faz-se necessário a declaração de nulidade da sentença e de todos os demais atos praticados, de ofício, especialmente, quando verificado prejuízo para as partes, a exemplo dos autos, parte não citada revel.

5. Sentença cassada para anular o processo a partir da citação.

(TJ-MT 1013543-30.2020.8.11.0015 MT, RELATOR: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2021)

Desse modo, diante da ausência de citação válida da empresa Reclamada, imperiosa a declaração de nulidade de todos os atos processuais, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto
, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: a) acolher a preliminar de nulidade de citação da reclamada; b) declarar a nulidade dos atos praticados na audiência de conciliação e de todos os demais atos processuais decorrentes desta, inclusive a decretação da revelia da promovida e a sentença de procedência dos pedidos; c) determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a designação de audiência de conciliação e demais atos do processo.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021